Tribunal: TJDFT
Processo: 0713759-06.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. BENEFICIÁRIO DE PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO (BEVACIZUMABE) PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. USO OFF LABEL. CUSTEIO NEGADO PELO PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. ABUSIVIDADE. ENTENDIMENTO REITERADO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. No que concerne às ações de fornecimento de medicamento cumulado com pedido indenizatório, deve o valor atribuído à causa refletir a soma das prestações do medicamento de alto custo, cumulado com o valor pretendido a título de indenização pelos danos suportados. Impugnação ao valor da causa rejeitada.
2. A relação jurídica pactuada na contratação de prestação de assistência à saúde encontra regramento no Código de Defesa do Consumidor, porquanto subsumido o negócio firmado entre o beneficiário e a administradora/operadora do plano de saúde à hipótese normativa definidora, respectivamente, das figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
3. O § 6o do art. 10 da Lei 9.656/1998, alterado pela Lei 14.307/2022, dispõe: as “coberturas a que se referem as alíneas c do inciso I e g do inciso II do caput do art. 12 desta Lei são obrigatórias, em conformidade com a prescrição médica, desde que os medicamentos utilizados estejam registrados no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, com uso terapêutico aprovado para essas finalidades, observado o disposto no § 7o deste artigo”.
3. Apesar da norma positivada nos termos acima transcritos, o c. Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento no sentido de que o fornecimento do fármaco Avastin (Bevacizumabe), ainda que prescrito para uso off label ou em caráter experimental, “em nada afeta o dever de fornecimento, pois ‘quem decide se a situação concreta de enfermidade do paciente está adequada ao tratamento conforme as indicações da bula/manual da ANVISA daquele específico remédio é o profissional médico’” (AgInt no AREsp n. 1.677.613/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/9/2020, DJe de 7/10/2020; No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 2.046.502/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023; e AgInt no REsp n. 2.001.297/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Essa reiterada compreensão do órgão responsável por uniformizar a interpretação da lei federal em todo o Estado brasileiro quanto a matéria de reconhecida relevância apontam para a coerência de sua aplicação. Trata-se de medida de racionalidade exigível por respeito à segurança jurídica e ao interesse de fornecer pacificação social. Assim, com ressalva de meu entendimento, é de ser reconhecida, para o caso concreto, abusiva a negativa apresentada pela operadora do plano de saúde à solicitação feita pelo beneficiário de fornecimento do fármaco Avastin (Bevacizumabe).
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.